Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012940-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO PIRES - CPF: 476.386.729-68 (AGRAVADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1012940
-65.2021.8.11.0000
– Mirassol D’Oeste

Agravante:

Banco Daycoval S.A.

Agravado
:
João Pires

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – EXTEMPORÂNEA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n.
911
/69, o que não se verifica no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1012940
-65.2021.8.11.0000
– Mirassol D’Oeste

Agravante:

Banco Daycoval S.A.

Agravado
:
João Pires

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Daycoval S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de
João Pires
, determinou a entrega do veículo diante da purgação da mora pelo agravado, no prazo de 03 dias, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 por dia.

Inconformado, o agravante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado, pois o pagamento se deu de forma extemporânea. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogada a decisão
a quo
e consequente consolidação da propriedade e posse do veículo objeto do contrato.

A tutela recursal foi concedida (id. 95321976).

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 95981451).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1012940
-65.2021.8.11.0000
– Mirassol D’Oeste

Agravante:

Banco Daycoval S.A.

Agravado
:
João Pires

V O T O

Cinge-se dos autos que o agravante moveu ação de busca e apreensão contra
João Pires
, visando o recebimento de R$38.205,37 (trinta e oito mil, duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos), lastreado em cédula de crédito bancário para financiamento de um veículo automotor entabulado entre as partes.

O MM. Juiz deferiu a liminar pleiteada, que foi cumprida em 03.06.2021 (id. 94883994, fl. 12), tendo o réu efetuado a purgação da mora em 24.06.2021 (id. 94883994, fl. 17).

Em petição, a instituição financeira impugnou o depósito judicial efetuado, reputando extemporânea a purgação da mora, uma vez que não atendeu o prazo de cinco dias previsto no §2o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69.

Após a manifestação do devedor, o d. magistrado determinou a entrega do bem pelo banco no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) (id. 94883994, fls. 31/32).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que
não laborou com acerto o d. magistrado, pois o pagamento se deu de forma extemporânea.

Pois bem. A princípio, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei no 911/69, em seu art. 3o, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Neste sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

Dessa forma, resta hialino que o agravado efetuou o pagamento a destempo, pois conforme se infere dos autos, o devedor foi intimado em 03.06.2021 (id. 94883994, fl. 12), vindo a efetuar o pagamento somente em 24.06.2021 (id. 94883994, fl. 17), ou seja, fora do quinquídio legal.

Logo, com a
apreensão
do veículo e não comprovada a
purgação
da
mora
no prazo determinado, a consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3o, § 1o do Decreto-Lei
911
/69.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada, determinando a restituição imediata do bem a instituição financeira.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021